Tribunal: TJDFT
Processo: 0723796-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUB-ROGAÇÃO. LOCADOR. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO.TERMO A QUO. DATA DO PAGAMENTO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. LOCATÁRIO.
1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
2. Quitada a dívida condominial pelo locador, na qualidade de terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte, esse recebe o direito nas mesmas condições do credor original, inclusive no que concerne ao prazo prescricional aplicável à espécie, o qual, entretanto, passa a contar da data de adimplemento do débito por ele adimplido, que, nas hipóteses de parcelamento, corresponde à data de quitação da última parcela.
3. A sub-rogação ocorre quando a dívida de alguém é paga por outrem que adquire o crédito e satisfaz o credor originário, contudo não extingue a dívida e nem libera o devedor, que passa a dever esse alguém. O novo credor recebe todas as vantagens e direitos do credor primitivo.
4.Compete ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil.
5.Prejudicial de prescrição afastada.
6. preliminar de inovação recursal acolhida.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.